Tribunal: STF
Processo: HC 210826
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Soares de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 715.220/RN.



    O impetrante diz ser o caso de flexibilização do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do STF.



    Narra que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de uso de documento falso e fraude de reconhecimento de firma.



    Aponta ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares, ou fixada a domiciliar (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de impetração contra ato que indeferiu liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 715.220/RN, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a prisão está fundamentada em elementos concretos, a fim de garantir a aplicação da lei pena, diante do risco de reiteração criminosa, considerado pelo Juízo de primeira instância (doc. 6):



    “Ademais, em que pese o requerente ter tido sua punibilidade extinta nos autos do Processo de Execução Penal nº 06162-33.2013.8.20.0001, possui o imputado diversos boletins de ocorrência que apontam o seu envolvimento em fraudes, que notam sua reincidência em delitos contra o patrimônio, evidenciando o risco que o acusado representaria para a sociedade caso esse solto”.



    Este Supremo Tribunal já assentou que “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente